Tribunal: STF
Processo: ARE 1388387
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE MARICÁ. FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM NÍVEL SUPERIOR, MAS INGRESSA NO SERVIÇO PÚBLICO QUANDO O CONCURSO EXIGIA O ENSINO MÉDIO. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS DO MUNICÍPIO, PASSANDO A EXIGIR NÍVEL SUPERIOR PARA O CARGO. IMPOSSIBILIDADE AFIRMADA PELO STF ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 697 (RE nº 40008/RR), POR VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, II E 39, §1º, II, AMBOS DA CF. MODIFICAÇÃO DE ANTERIOR ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI nº 4303/RN. CASO CONCRETO QUE SE ENQUADRA NA TESE. INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, XXXII, 37, II e X; 39, § 1º, I, II e III, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tema 697 da sistemática de repercussão geral não guarda semelhança com a matéria dos autos “uma vez que (...) o autor já é fiscal de tributos, sendo certo que não houve extinção do cargo da demandante e criação de um novo . In casu, operou-se tão somente a mudança de requisito de escolaridade para investidura no cargo, com a consequente elevação do patamar salarial da categoria uma vez que passou a constar no rol de carreiras de ensino superior do município” (eDOC 5, p. 10).



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso ante a consonância do acórdão com o Tema 697 da sistemática de repercussão geral (eDOC 6).



    O recorrente interpôs agravo interno alegando distinção entre o Tema 697 e a matéria tratada nos autos (eDOC 7, pp. 1/26).



    O Tribunal de origem reconsiderou a decisão e inadmitiu o recurso ante a aplicação da súmula 280 do STF (eDOC 7, pp. 26/29). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos. 



    Ao analisar o RE 740.008-RG, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 14.4.2021 (Tema 697), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. O acórdão restou assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior.(RE 740008, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14-04-2021)”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente